Tribunal: TJMT
Processo: 1039034-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039034-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PAULO RICARDO RESPLANDE MESQUITA - CPF: 043.732.841-48 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. SEGUROS. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LESÃO NA COLUNA CERVICAL. APLICAÇÃO DA TABELA DE INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DEVIDA PELA PARTE VENCDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.375,00, com base na aplicação da tabela do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a indenização corresponde aos valores descritos pela tabela imposta pela legislação; (ii) Definir se a seguradora faz jus ao reembolso dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de invalidez permanente parcial decorrente de lesão na coluna cervical, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada com base na aplicação do percentual de perda sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), conforme previsto na tabela do seguro DPVAT.

A seguradora, por ter sido vencida na demanda, não faz jus ao reembolso dos honorários periciais, uma vez que o ônus da sucumbência recai sobre a parte perdedora, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança d - DPVAT no 1039034-53.2023.8.11.0041,
julgou procedente
o feito para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença aplicou de forma incorreta a tabela de invalidez permanente do seguro DPVAT, devendo a indenização ser proporcional à lesão constatada na perícia médica, e não o valor máximo.

Explica que a perícia constatou que a invalidez não foi completa, mas sim uma repercussão funcional de 25%.

Defende que deve ser realizado o reembolso dos honorários periciais depositados pela apelante.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e limitar a condenação ao grau de invalidez apurado na perícia, com o reembolso dos honorários periciais.

Contrarrazões no Id. 255127665.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal versa sobre a correta aplicação da tabela de indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez permanente parcial, bem como o reembolso de honorários periciais.

A Lei no 6.194/74, vigente à época dos fatos, estabelece a forma de cálculo da indenização por invalidez.

Em casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização deve ser calculada de forma proporcional ao grau da lesão constatada na perícia médica, ou seja, sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), aplica-se o percentual correspondente à perda anatômica ou funcional apurada, e, em seguida, aplica-se o percentual de redução proporcional, conforme o grau de repercussão da perda.

Nesse sentido, dispõe a Súmula n.o 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

O ponto central da controvérsia reside na interpretação da tabela anexa à referida lei, especialmente no que tange à gradação da invalidez. A apelante argumenta que, por se tratar de uma lesão na
coluna vertebral
com repercussão funcional de 25%, a indenização deveria ser calculada aplicando-se este percentual sobre o valor máximo indenizável para esse tipo de lesão (25%), de modo que o autor faz jus a R$ 843,75.

Entretanto, o laudo pericial foi claro e categórico ao indicar que o recorrido apresenta lesão de natureza leve (25%) na
coluna cervical
. Segundo a tabela do Seguro DPVAT, a coluna cervical corresponde a 100% do valor máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00. Logo, a quantia deve ser calculada sobre esse valor base, resultando no montante de R$ 3.375,00 (25% de R$ 13.500,00) .

Portanto, o Juízo de primeiro grau aplicou corretamente a tabela do seguro DPVAT.

Quanto aos honorários periciais, a apelante foi integralmente vencida na demanda, uma vez que a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo autor. Assim, não há que se falar em reembolso, pois, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência recai sobre a parte perdedora, que, no caso, é a própria Seguradora.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois foram fixados no percentual máximo permitido pela legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025